Tribunal: STF
Processo: ARE 1494996
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PRETENSÃO DA PARTE ORA AGRAVANTE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Maria Escolástica Albuquerque Diniz Pires (Doc. 173) contra acórdão de minha relatoria, proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal em embargos de declaração, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. CONTROVÉRSIA RELATIVA À VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA EM OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA EMINENTEMENTE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).” (Doc. 172, destaquei)



    A embargante sustenta, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgados proferidos pela Segunda Turma desta Corte nos autos do RE 1.484.487 e da Rcl 45.025, que portam as seguintes ementas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Liquidação de sentença. Juros e correção monetária. 4. RE 1.317.982/ES, tema 1.170 da repercussão geral. 5. O trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial ulterior do STF. 6. Acórdão, na origem, divergiu da orientação adotada pelo referido precedente. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Ausência de argumentos a infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.484.487-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/07/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora.



    2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.025-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/09/2021)



     A embargante alega que a discussão objeto do recurso extraordinário sub examine refere-se ao “cumprimento de sentença em que a 1ª Instância deixou de apreciar em embargos de declaração, entre outros pedidos, a aplicação de juros de mora sobre a dívida, com o argumento de que a decisão embargada não apresentava omissão, obscuridade, contradição para que os embargos de declaração fossem conhecidos e a 2ª Instância negara, entre outros pedidos, a aplicação de juros de mora sobre a dívida com o argumento de que não eram previstos no título judicial” (Doc. 173, p. 3). Sob esse aspecto, afirma que o acórdão ora embargado, ao não analisar o mérito do recurso extraordinário quanto à inclusão dos juros de mora na liquidação, divergiu dos referidos julgados desta Corte, que enfrentam o tema. 



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043.  É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Desse modo, no juízo de admissibilidade dos embargos, o relator observará os requisitos extrínsecos (regularidade formal, preparo e prazo) e os intrínsecos (quanto ao cabimento, à realização do cotejo analítico e à existência de divergência atual).



    Com efeito, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, subjaz o exame do suposto dissídio jurisprudencial.



    Nesse contexto, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência. 



    Demais disso, ressoa flagrante a inobservância do disposto no artigo 1.043, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, considerando que a legislação prevê expressamente a possibilidade de reconhecimento do dissenso jurisprudencial, desde que entre “um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”.



    Nada obstante, in casu, a decisão desta relatoria negou provimento ao agravo e manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a uma, porque a controvérsia relativa à verificação dos pressupostos autorizadores de reclamação ajuizada em outros Tribunais, por se tratar de matéria eminentemente processual, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário; a duas, porque os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível; a três, porque divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise é vedada pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, sobressai inequívoco que não se emitiu juízo algum acerca do mérito do presente recurso extraordinário.



    Ex positis, NÃO ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente